Tribunal: TJSP
Processo: 1025477-82.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA - Apelação do obreiro - Alegação de lesão no dedo indicador da mão esquerda sofrida nos idos de 1994 - Ausentes incapacidade e nexo laboral, o trabalhador não faz jus à indenização acidentária.
Trabalho técnico realizado nestes autos bem fundamentado e não combatido cientificamente por assistente técnico.
Improcedência mantida - Recurso não acolhido.